Tribunal: STJ
Processo: 5156385-10.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754359 - MG (2024/0347873-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA
ADVOGADOS
: ROMULO DE GOUVEA - MG040760
RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
GABRIEL GUSTAVO SOUZA MATTOS - MG199301
AGRAVADO
: STELLA MARIA PIRES
ADVOGADOS
: ESDRAS RIBEIRO JUNIOR - MG037622
MARINA RANDAZZO AMARAL RIBEIRO - MG120994
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVISÃO IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. No tocante à litigância de má-fé é inviável rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6e91154-1991-498a-ae60-b942b5d54ea5

Documento eletrônico VDA51407341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6e91154-1991-498a-ae60-b942b5d54ea5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754359 - MG (2024/0347873-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA
ADVOGADOS
: ROMULO DE GOUVEA - MG040760
RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
GABRIEL GUSTAVO SOUZA MATTOS - MG199301
AGRAVADO
: STELLA MARIA PIRES
ADVOGADOS
: ESDRAS RIBEIRO JUNIOR - MG037622
MARINA RANDAZZO AMARAL RIBEIRO - MG120994
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVISÃO IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. No tocante à litigância de má-fé é inviável rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAGUAIA
contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEPÓSITOS – EFEITO LIBERATÓRIO –
CARÁTER LITIGIOSO/CONTENCIOSO – HONORÁRIOS – CABIMENTO. A
decisão que considera válido os depósitos realizados em autos diversos
Documento eletrônico VDA50566339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: c571de7a-b287-4740-b069-1af64f6b0e23

certamente implica no reconhecimento do efeito liberatório destes. É cabível a
fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença se a fase
revelou caráter contencioso" (e-STJ fl. 237).

Os dois embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos
infringentes (e-STJ fls. 273-282 e 311-317).
No recurso especial (e-STJ fls. 320-328), o recorrente alega violação dos
arts. 80, 81, 489, § 1o, IV e VI, 539, 549 e 1.022, II, do CPC.
Sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão por não suprir a omissão
apontada nos embargos, qual seja, inobservância do procedimento correto da
Consignação em Pagamento.
Além disso, afirma que o procedimento da ação de consignação em
pagamento "(...) foi feito totalmente avesso à legislação de regência, pois os pagamentos
(e-STJ fl. 325).
foram feitos em ação diversa, fora do prazo e do local devido"
Aduz que não há falar em aplicação da multa, tendo em vista que são
inexistentes as hipóteses para sua incidência, além de os valores serem
desproporcionais.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 343-345), o recurso não foi admitido,
dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que a questão alusiva aos
depósitos já havia sido decidida em dois recursos anteriores. É o que se extrai da
seguinte passagem:

"(...)
Da leitura criteriosa dos autos verifica-se não assistir razão
alguma ao condomínio recorrente.
Com efeito, não há dúvidas de que este Colegiado considerou
equivocada a decisão do juízo de origem e determinou a realização de
liquidação de sentença, REGISTRANDO NO JULGAMENTO DE DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO O FATO DE QUE OS DEPÓSITOS
REALIZADOS EM AUTOS DISTINTOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS.
A propósito, colha-se trecho do acórdão proferido no julgamento
da apelação 1.0024.12.136604-1/005:
(...)
Numa outra perspectiva, cumpre registrar que no julgamento do
recurso de apelação de
restou consignado o
no 1.0024.12.136604-1/001
seguinte:
(...)
Doutro norte, embora realizados em outros autos, obviamente os
depósitos feitos pela ré devem ser considerados pelo julgador.
(...)
Ora, a liquidação de sentença foi determinada justamente pela
dificuldade em se apurar os fatos, pois dependia do exame de depósitos
realizados inclusive em feito diverso, de forma a proporcionar uma
DECISÃO JUSTA DA LIDE, SENDO NO MÍNIMO LAMENTÁVEL A
EVIDENTE
TENTATIVA
DO
CONDOMÍNIO
DE
DISTORCER
AS
CIRCUNSTÂNCIAS NA ÂNSIA DE MAXIMIZAR SEU GANHO FINANCEIRO.
Documento eletrônico VDA50566339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: c571de7a-b287-4740-b069-1af64f6b0e23

Chama atenção deste relator a postura adotada pelo condomínio
recorrente, que mesmo perfeitamente ciente da decisão deste
Colegiado, a qual determinou expressamente a consideração dos
depósitos realizados em outros autos, curiosamente defendeu neste

feito que tais pagamentos não gozariam de efeito liberatório:" (e-STJ
fl. 276 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
- grifou-se).
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 539 e 549 do CPC, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a existência
de violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50566339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: c571de7a-b287-4740-b069-1af64f6b0e23

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO" (AgInt no
REsp 1.839.004/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
28/11/2022
13/12/2022

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca da multa por
litigância de má-fé decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Na espécie, o embargante claramente procura induzir o
julgador a erro, propositalmente desconsidera decisões anteriores
transitadas em julgado, opõe resistência injustificada ao andamento
do processo e ainda atua de forma extremamente temerária nos
autos.
Aliás, por ocasião do julgamento do recurso de apelação este
Colegiado advertiu que a postura adotada pelo recorrente poderia vir a ser
considerada litigância de má-fé:
Numa outra perspectiva, embora salte os olhos a
improcedência dos argumentos do recorrente, nos parece que a
sua postura, pelo menos até o presente momento, apenas beira
as raias da má-fé, não sendo necessário aplicar as penalidades
nos artigos 80 e 81 do CPC.
previstas

Destarte, diante da censurável insistência do recorrente em
tentar prejudicar a recorrida de maneira absolutamente lamentável,
inclusive desrespeitando novamente a autoridade das decisões
anteriores proferidas por este Colegiado, deve o embargante ser
"
condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (e-STJ fls.
281-282 - grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 485,
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC.
Documento eletrônico VDA50566339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: c571de7a-b287-4740-b069-1af64f6b0e23

RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença contra União
com valor de causa avaliado em R$ 100.689.864,15 (cem milhões,
seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze
centavos), em março de 2017.
II - Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento provisório de sentença, sem
exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de
interesse processual. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários
advocatícios e, à vista da litigância de má-fé, impôs-se à autora multa
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa. No Tribunal
Regional Federal da 3a Região, negou-se provimento à apelação.
III - Não há omissão a ensejar negativa de prestação jurisdicional quando, a
despeito de não acolher os fundamentos da parte, a Corte se pronuncia de
maneira
adequada
e
suficientemente
fundamentada
acerca
das
controvérsias postas a julgamento. Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
IV - Acerca da natureza da obrigação constante no título executivo que se
pretende executar provisoriamente - se de fazer ou de pagar -, incide o óbice
da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no
reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da
interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de
origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos. Precedentes.
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'), uma vez que o
reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
existência ou não de má-fé na conduta do litigante exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível
em recurso especial. Precedentes.
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que
fixadas na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica
no caso concreto.
Precedentes.
VII - A decisão da instância ordinária que promove distinção, de maneira
devidamente fundamentada, entre a matéria julgada e aquela objeto de tese
firmada em precedente qualificado não implica violação do art. 927 do CPC.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido"
(REsp 2.167.205/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
10/12/2024
13/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: c571de7a-b287-4740-b069-1af64f6b0e23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.754.359 / MG
Número Registro: 2024/0347873-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024121366041 10000230543902005 10024121366041005 1366041272012 13660412720128130024
24121366041 51563851020228130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA
ADVOGADOS : RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
GABRIEL GUSTAVO SOUZA MATTOS - MG199301
ROMULO DE GOUVEA - MG040760
AGRAVADO
: STELLA MARIA PIRES
ADVOGADOS : ESDRAS RIBEIRO JUNIOR - MG037622
MARINA RANDAZZO AMARAL RIBEIRO - MG120994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51384103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 231a1878-bd20-45c4-b62a-ec2648555056

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 231a1878-bd20-45c4-b62a-ec2648555056